Tribunal: STF
Processo: HC 209466
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Audiência de custódia. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 707.505, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 09.11.2021, surpreendido com 17 envólucros de maconha. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a ilegalidade da prisão preventiva, “tendo em vista ter ultrapassado mais de 80 horas entre a prisão do autuado e a realização de audiência de custódia”. Alega que “a suposta prisão em flagrante delito do autuado decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo competente do processo cautelar 0114009-60.2021.8.13.007. Assim, o cumprimento do mandado de busca e apreensão e, posteriormente, a suposta prisão em flagrante do paciente ocorreram efetivamente na manhã do dia 09 de novembro de 2021, sendo a mesma registrada em Boletim de Ocorrência às 17h52. A prisão foi comunicada à autoridade competente no dia 09 de novembro de 2021, às 20h55m”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que, “[c]om a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), no dia 20 de janeiro de 2020, passamos a ter um regramento legal no artigo 310 do CPP, no sentido de que as audiências de custódia deverão ser realizadas no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, “além de possuir diversas anotações criminais, inclusive, por crime de tráfico de drogas, (...) o autuado é reincidente específico estando, atualmente, em cumprimento de pena, o que demonstra, em juízo de cognição sumária, a sua reiteração delitiva e, por consequência, o seu envolvimento com o mundo do crime” (trecho do decreto prisional).



12. Por fim, registro que o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator